Tribunal: TJDFT
Processo: 0735020-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735020-39.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: FLAVIO AZEVEDO CAMPOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM SUPERVENIENTE. CESSÃO DO CRÉDITO A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CEDENTE. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DE CESSÃO NA ORIGEM. ILEGITIMIDADE AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A ilegitimidade ad causam superveniente ensejada pela cessão de crédito deve atender ao que dispõe o artigo 290 do Código Civil. 1.1. A cessão de crédito noticiada é modalidade de negócio jurídico no qual o credor de determinada obrigação, denominado cedente, transfere seu crédito a terceiro (cessionário). 1.2. A perfectibilização da cessão em face do devedor somente ocorrerá quando for devidamente notificado. 1.3. O agravante, além de não comprovar a notificação nos termos do artigo 290 do Código Civil, deixou de apresentar o contrato originalmente firmado, mesmo diante de expressa determinação do Juízo a quo. 2. Embora a jurisprudência do STJ tenha se firmado no sentido de que o cessionário possa praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, exigir que a ação de revisão seja ajuizada em desfavor de quem o devedor sequer sabe ser o cessionário consiste em distribuição inadequada do ônus probatório. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 104, § 1o, da Lei 14.181/2021 e 1o da Lei 14.131/2021, aduzindo, em suma, ser parte ilegítima para integrar o polo passivo da presente demanda devido a cessão de crédito realizada, acrescentando que a notificação dos contratos cedidos não é prescindível para que o novo credor possa praticar os atos relativos aos créditos. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/DF 48.290. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 104, § 1o, da Lei 14.181/2021 e 1o da Lei 14.131/2021, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “diante da ausência de comprovação da notificação prévia do devedor acerca da mencionada cessão de crédito, e em face de o banco agravante deter maior facilidade para conseguir a documentação necessária à elucidação da lide, deve este permanecer no polo passivo do processo originário” (ID Num. 53031340 - Pág. 10). E rever tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017